Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-95.2023.8.11.0109
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-95.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA FAUSTINONE KAIABI - CPF: 108.467.211-12 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.587.171-70 (APELANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MAIOR QUE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

O fato de o réu possuir 26 (vinte e seis) anos na data dos fatos impede o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista na primeira parte do art. 65, inc. I, do Código Penal.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

É irrelevante o desconto do período em que o acusado ficou preso, pois em nada alteraria o regime prisional fixado para o cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Woshington da Silva Campos
e
Rafaela Faustinone Kaiabi
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o
primeiro
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, e a
segunda
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

A defesa comum dos condenados pugna pela absolvição de ambos os apelantes, argumentando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, em relação ao réu

Woshington da Silva, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. Ainda, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a readequação da pena-base, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a realização da detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 198172249 e 198171756).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (id. 198171759).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo interposto pelo réu e, nesta extensão, pelo desprovimento dos apelos (id. 199799168).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Woshington da Silva Campos e Rafaela Faustinone Kaiabi, dando-os como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) No dia 28 de janeiro de 2023, durante o período noturno, em uma construção situada na esquina da Rua Sinop, bairro Vila Izabel, Marcelândia/MT,
WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS
e
RAFAELA FAUSTINONE KAIABI
, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, foram flagrados vendendo e trazendo consigo drogas, consistente em 13 (treze) porções de pasta base de cocaína,
conforme laudo de constatação de droga (págs. 123/124 da íntegra do download dos autos do processo - ID n. 110801728)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de fornecer de qualquer modo a terceiros.

DINÂMICA DOS FATOS

Consoante se verifica dos autos do incluso inquérito policial, a polícia militar vinha recebendo uma série de denúncias noticiando que o acusado
WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS –
conhecido no mundo do tráfico – estava novamente perpetrando o tráfico de drogas na cidade, inclusive, atuando na função de disciplina para o Comando Vermelho.

Nesse contexto, os policiais militares, em rondas ostensivas pela cidade no dia 28 de janeiro de 2023, durante o período noturno, ao se aproximarem da Rua Sinop, bairro Vila Izabel, Marcelândia/MT, visualizaram o denunciado
WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS
tentando se esconder dentro de uma construção de esquina.

Ato seguinte, a guarnição da polícia militar efetuou a abordaram de
WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS
e, em revista pessoal, foram localizadas consigo 13 (treze) porções de pasta base de cocaína, embaladas e acondicionadas para comércio, conforme laudo de constatação de droga (págs. 123/124 da íntegra do download dos autos do processo - ID n. 110801728)), substâncias psicotrópica de uso proscrito no país, consoante portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante do acusado e encaminhado para a Polícia Civil.

Logo após, os policiais militares receberam denúncias de que
RAFAELA FAUSTINONE KAIABI
estava procurando entorpecentes dentro da construção em que seu namorado
WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS
havia sido preso.

Assim, deslocaram-se até o local e constataram a denunciada escavando com a finalidade de localizar possíveis entorpecentes que não tivessem sido apreendidos pela polícia, tendo os policiais encontrado com ela o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro trocado, provenientes da venda de 7 (sete) porções de pasta base de cocaína, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, razão pela qual também foi efetuada sua prisão em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia.

Cabe destacar, por oportuno, que o acusado possui uma vida dedicada à realização de atividades criminosas, conforme se depreende do relatório de antecedentes criminais (págs. 134 da íntegra do download dos autos ou ID n. 110813839). (...)”.
(id. 198170823)

Após regular instrução criminal, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e condenou o réu Woshington da Silva Campos à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, e a acusada Rafaela Faustinone Kaiabi à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, ela na forma privilegiada.

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação de ambos os apelantes, alegando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Em relação ao acusado Woshington da Silva Campos, pleiteia ainda a desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a readequação da pena-base, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a realização da detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Todavia, o inconformismo da defesa com a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, não merece prosperar, já que o conjunto probatório angariado aos autos evidencia fartas provas acerca da prática da traficância pelos condenados.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id. 198170811), boletim de ocorrência (id. 198170812 - Pág. 43/46), termo de exibição e apreensão (id. 198170812 - Pág. 9/12), laudo pericial (id. 198170815 - Pág. 37/38 e

198172226), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

O réu Woshington da Silva Campos negou a prática do crime em juízo, afirmando que é apenas um usuário de drogas e que as porções apreendidas em sua posse seriam destinadas ao seu consumo próprio. Disse que a namorada Rafaela usava maconha e que, no dia dos fatos, tinha combinado com ela de sair para tomar cerveja, mas foi detido pelos policiais antes do encontro, quando estava na construção abandonada onde usaria o entorpecente que havia acabado de comprar de um desconhecido.

A acusada Rafaela, por sua vez, negou ser usuária de drogas e traficante, afirmando que na data dos fatos não tinha conhecimento de que o seu namorado vendia drogas, mas que depois ele lhe contou que venderia os entorpecentes para angariar recursos para comprar uma casa para morarem juntos. Disse que depois que a polícia levou o namorado, foi até a casa abandonada porque pensou que era uma brincadeira do companheiro, então, pegou um pedaço de madeira e foi conferir se tinha mais alguma coisa ou não, ocasião em que também foi detida pelos agentes estatais.

Por relevante, transcreve-se o depoimento da ré, prestado na fase judicial, o qual foi extraído das alegações finais do representante ministerial constante à id. 198172229 e se encontra disponível na mídia digital de id.

198172222 e ss. Senão vejamos:

“(...)
Acusada: Ele falou que tava com uns negócios, que ele tava soltando uns negócios.

Promotora: Tá, soltando uns negócios é vender drogas?

Acusada: É, soltando uns negócio hoje.

Promotora: Me esclareça melhor, tá, vocês saíram e você não sabia que ele tava com a droga naquele dia foi isso?

Acusada: É.

Promotora: E aí na onde que ele pegou essa droga, que horas que ele pegou essa droga?

Acusada: Ele pegou essa droga na esquina, onde tava construindo um negócio lá, uma construção, e eu já tinha visto ele lá dentro.

Promotora: Ele pegou essa droga com quem?

Acusada: Com ninguém, uma droga que já tava já guardada.

Promotora: Ah, essa droga tava guardada dentro dessa construção, enterrada?

Acusada: É, eu só sabia que tava lá só, aí ele falou que ia soltar, que ele tava precisando de dinheiro pra conseguir uma casa pra gente morar junto.

Promotora: Entendi, então vamos lá, essa droga ficava enterrada nessa construção e aí ele recebia essa ordem de alguém que era pra soltar essa droga na cidade? Foi isso?

Acusada: Isso.

Promotora: Aí você tava com ele na rua, aí ele foi até nesse terreno nessa construção e ia vender pras pessoas?

Acusada: Sim.

Promotora: Quanto que era de droga, você sabe?

Acusada: A única coisa que eu fiquei sabendo que era treze, mas eu não sabia quantas drogas que ele tinha.

Promotora: Você sabe o quanto ele vendia, o valor de cada trouxinha?

Acusada: Não, não sei.

Promotora: Aí, tá, aí a polícia passou e viu ele, e você tava aonde nesse momento?

Acusada: Eu tava na rua longe dele, porque eu só tava observando ele só.

Promotora: Então ali ele não tava usando, ele foi pegar pra soltar a droga?

Acusada: Sim, mas foi o único dia também.

Promotora: E aí, quando a polícia chegou, você conseguiu ver a polícia chegando lá parando, abordando ele?

Acusada: Não.

Promotora: Como você sabe que ele foi preso?

Acusada: Eu vi a polícia só parando, na hora que eu vi que tava parando na onde que ele tava, eu sai e não olhei mais pra trás.

Promotora: E aí, o Woshington foi preso e foi pra delegacia, e como foi a sua prisão? Você foi lá no terreno? Foi fazer o que no terreno?

Acusada: Eu fui lá olhar na onde que o Woshington tava mexendo com a droga, porque eu achei que ele não tava pegando mesmo, achei que era brincadeira, aí eu tinha pegado um pedacinho de pau pequeno e tava vendo se tinha mais alguma coisa ou não. Mas eu não sabia se tava com droga mesmo, achei que era uma outra coisa, não sei, mas era realmente droga, mas eu tava vendo se tinha alguma outra coisa, alguma outra coisa que ele tava pegando.

Promotora: E você encontrou mais alguma droga enterrada ali?

Acusada: Não.

Promotora: E você recebeu alguma ordem pra ir buscar essa droga?

Acusada: Não.

Promotora: Você foi lá porque você quis, pra ir lá conferir?

Acusada: Só olhei onde eu achei que o Woshington tava com alguma outra pessoa, não sei porque tava tudo fechado, tudo escuro lá dentro.

Promotora: E aí que a polícia.

Acusada: Aí que a polícia passou do lado e já parou já, só olhei quando eles pararam e saí correndo já.

(...)

Juíza: Rafaela, você não sabe se ele é usuário de drogas?

Acusada: Não.

Juíza: Você tava namorando a dois meses com ele, ele falou que é usuário e as testemunhas que a senhora ouviu também, então a senhora.

Acusada: Se ele fumava, ele fumava escondido.

Juíza: Então ele seria traficante e estaria vendendo essa droga pra outras pessoas?

Acusada: (silêncio). (...)”

Como se vê, os condenados tropeçam nas próprias palavras e se contradizem entre si. O réu Woshington afirmou que era usuário de cocaína e que a namorada usava maconha. Rafaela disse que o namorado não usava drogas, “só cigarro”, e ponderou que ela não usava drogas e nem gostava que ninguém nem chegasse perto dela fumando. Na delegacia, conforme se vê do interrogatório extrajudicial carreado à id. 198170812 - Pág. 18/19, o réu afirmou ser usuário de maconha, no entanto, as porções apreendidas consigo eram de cocaína, consoante laudo pericial de id. 198172226. Aliás, dos interrogatórios extrajudiciais dos acusados, o da ré acostado à id. 198170812 - Pág. 31/32, ambos declararam estar desempregados, no entanto, não explicaram a origem dos R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro apreendidos na posse da acusada, quando foi detida escavando o terreno da casa abandonada para, segundo ela, “ver se tinha alguma outra coisa lá”.

As versões contraditórias apresentadas nos autos pelos acusados se limitam aos seus próprios relatos, tendo em conta que os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência foram uníssonos acerca da traficância por parte dos apelantes nas duas fases da persecução penal.

As declarações prestadas em juízo pelos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante dos acusados corroboram as provas colhidas nas fases inquisitiva e judicial, tudo a comprovar a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes.

O policial militar Clóvis Machado, narrou em juízo que as força de segurança já tinham diversas informações acerca do acusado, no sentido de que ele havia retornado à prática da traficância e de que ele e outros rapazes estariam aplicando os “salves” aos indisciplinados do Comando Vermelho, inclusive, havia menção do nome dele no homicídio do indivíduo denominado Kaká. As denúncias também apontavam que ele se valia da namorada para segurar os entorpecentes, pra dificultar o trabalho da polícia, porque nem sempre havia uma policial feminina à disposição para fazer a revista, razão pela qual intensificaram a fiscalização nos locais frequentados por ele e,

em um desses locais onde ele sempre era visto, ao virar a esquina, a guarnição o viu dentro de uma casa em construção e, no momento que a viatura freou, ele tentou dispensar alguns invólucros, que depois foram identificados como sendo pasta base de cocaína. Contou que após a abordagem e localização das drogas, quando já estavam registrando a ocorrência, receberam uma denúncia de que a acusada estava no mesmo local onde o namorado havia acabado de ser preso, vasculhando um monte de areia. Relatou que uma guarnição se deslocou imediatamente ao endereço e lá os policiais encontraram a apelante Rafaela com um pedaço de madeira nas mãos remexendo a areia e, sendo indagada sobre o motivo de estar ali, disse aos agentes que tinha ido ver “
se a polícia tinha achado tudo as coisas que foi pego com o namorado dela ou se ainda tinha alguma coisa lá.”
Aduziu que ao ser questionada se estava com mais alguma coisa ilícita, a acusada confidenciou que estava com dinheiro, proveniente de porções que ela e o namorado já haviam preparado e vendido, equivalente ao lucro da venda de 6 ou sete porções, já que o restante era o que tinha sido apreendido com Woshington. Ponderou que depois que Rafaela começou a namorar com o apelante é que o nome dela apareceu nas denúncias, todavia, depois que o acusado foi preso, não a viram mais na rua (mídia digital de id. 198171690 e ss.).

O policial militar Alex Sander de Souza Vizentin, por sua vez, afirmou perante a autoridade judicial que participou da prisão em flagrante dos acusados, relatando que o acusado foi visto em uma construção abandonada, em um bairro com fluxo intenso de usuários de drogas, e que quando ele viu a guarnição tentou se esconder dentro da casa, ocasião em que ele foi abordado e, em revista pessoal, encontrado com ele 13 (treze) porções de entorpecentes em seu bolso, embaladas para venda. Ratificou o recebimento da denúncia dando conta de que, após a prisão do acusado, a apelante Rafaela foi até a construção abandonada e estava mexendo na areia, afirmando que quando chegaram ao local ela confessou que estava procurando eventual droga que a polícia não tivesse encontrado, bem como afirmou que as drogas seriam destinadas a venda porque eles estavam querendo alugar um imóvel para sair da casa da mãe. Por fim, pontuou que as investigações em relação ao Woshington se iniciaram porque tanto a polícia civil como a militar receberam diversas denúncias de que ele era o disciplina do Comando Vermelho na cidade (mídia digital de id. 198171733 e ss.).

Ainda, a testemunha Juliomar Pinheiro de Almeida, investigador da polícia civil, relatou “
que não participou da prisão em flagrante, mas que sabia que o acusado Woshington foi preso na operação trem bala, que ficou um período preso, no entanto logo após ser solto, já começou a vir informações que ele havia voltado a traficar e que estava exercendo a função de disciplina do Comando Vermelho. Juliomar relatou que teve notícias de que o acusado estava envolvido também em um homicídio. Perguntado sobre a acusada Rafaela, informou que houve denúncias de que ela estava auxiliando o acusado na mercancia de drogas, pois por ser mulher dificultaria a ação policial, e que nunca haviam ouvida falar sobre ela antes
.” (excerto retirado da sentença de id. 198172233 e disponível na mídia digital de id. 198171688 e ss.)

Como se vê, a negativa dos apelantes vai de encontro à narrativa coerente e uniforme dos agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar que conduziram a ocorrência, a qual está em consonância com as demais provas amealhadas aos autos, inexistindo dúvidas de que a acusada estava empenhada em ajudar o apelante, seu namorado, a vender drogas para que alcançassem os recursos necessários para alugarem/comprarem um imóvel para morarem juntos, tanto que ela própria disse a um dos agentes de segurança que o dinheiro da venda da droga seria destinado a esse fim.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que os acusados neguem a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria dos apelantes e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam cabalmente a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De igual modo, não prospera o pleito de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006

formulado pela defesa do acusado Woshington, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Como pontuado em linhas alhures, além da própria namorada do réu ter afirmado em juízo que os entorpecentes apreendidos com o acusado seriam destinados à venda, indicando inclusive onde a rentabilidade da venda seria aplicada (compra/aluguel de um imóvel para o casal), a forma como as drogas estavam acondicionadas e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Quanto aos pleitos subsidiários formulados pelo réu Woshington da Silva Campos, melhor sorte não o socorre.

Anoto que para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles não basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que, ainda que tecnicamente primário à época da prolação da sentença, restou demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, o que se extrai das declarações da própria namorada, de que ele estava efetivamente exercendo a traficância, além das declarações dos agentes de segurança pública que narraram ocorrências anteriores envolvendo o acusado no contexto não só da traficância, mas também em crime de homicídio, havendo informações de que ele inclusive seria o “disciplina” do Comando Vermelho naquela localidade.

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No que tange ao pleito de redução da pena-base no mínimo legal, tenho que a insurgência carece de interesse recursal, já que não houve depreciação de nenhuma circunstância judicial e a pena basilar foi fixada no mínimo legal.

Tampouco há que se falar em aplicação da aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista na primeira parte do art. 65, inc. I, do Código Penal, já que ao tempo dos fatos (29/01/2023) o réu possuía 26 (vinte e seis) anos, pois nascido em 22/11/1996.

Ainda que fosse reconhecida esta ou qualquer outra atenuante, a redução ansiada não teria cabimento no presente caso, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Mantido o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Com efeito, a pena imposta ao réu resultou em 5 (cinco) anos de reclusão, não estando preenchido, pois, o requisito objetivo para a concessão do pleito.

Por fim, não há que se falar em detração penal, haja vista que
seria irrelevante o desconto do período em que o acusado ficou preso (7 meses e 4 dias), pois em nada alteraria o regime prisional fixado para o cumprimento da pena. Assim, o pleito ser submetido ao juízo da Execução, competente para tanto.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024